Tribunal: STF
Processo: ARE 1338129
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 45 DE REPERCUSSÃO GERAL. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.